Tribunal: TJMT
Processo: 1047805-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047805-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (APELANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (APELADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNA EDUARDA MARKMANN DE SOUZA - CPF: 062.399.681-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO MANEJADO POR MARCO TÚLIO PIRES FRANCO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS ATUAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível e Apelo Adesivo contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude do cancelamento administrativo da CDA n. 2023863602, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há supressão de instância na alegação do Estado quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, não suscitada em primeiro grau; (ii) definir se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante do cancelamento da CDA após manifestação judicial do executado; (iii) estabelecer se é válida a fixação dos honorários por equidade ou se deve ser aplicado o critério percentual do art. 85, § 3º, do CPC, tendo em vista o valor envolvido.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de supressão de instância deve ser rejeitada, pois a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada em grau recursal, ainda que não arguida anteriormente.

4.

A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo do pedido pela parte autora, o que não se verifica quando a extinção do processo decorre de provocação judicial anterior da parte adversa.

5.

No caso concreto, o Executado apresentou manifestação que demonstrou a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade da CDA, sendo esse o elemento que motivou o cancelamento administrativo e a posterior desistência da Fazenda Pública Estadual.

6.

A jurisprudência do TJMT afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC quando a extinção do feito decorre de atuação substancial do executado, em especial mediante exceção de pré-executividade ou apresentação de decisão judicial favorável.

7.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é estimável, como no caso em que a CDA representa débito de R$ 105.348,25.

8.

O STJ, no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que, em tais hipóteses, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento equitativo.

9.

A distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente citado pelo juízo de origem (AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ) se impõe, pois, ao contrário do precedente, neste feito houve atuação ativa do Executado, o que afasta a hipótese de ausência de relação entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a apreciação de matéria relativa a honorários advocatícios em grau recursal, mesmo que não arguida em primeiro grau, por se tratar de tema de ordem pública.

2.

A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre após provocação judicial da parte executada.

3.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido é elevado e estimável.

4.

Deve-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC na fixação da verba honorária, quando presentes os requisitos legais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; 90, § 4º; 485, IV. Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 0002708-85.2010.811.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.07.2025. TJMT, AgInt 1011634-16.2020.811.0015, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 26.09.2025. STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 16.03.2022 (Tema 1.076). STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos, uma Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, e um Apelo Adesivo, interposto por Marco Túlio Pires Franco, ambos contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 Núcleos de Justiça 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo ente estatal em desfavor do Segundo Apelante, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do cancelamento da CDA n. 2023863602, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, sustentando, em síntese, que reconheceu a procedência do pleito do Executado e, por isso, cancelou administrativamente a CDA.

Alega que a condenação em R$ 3.000,00 é excessiva, devendo ser aplicado ao caso a disposição do art. 90, §4º, do CPC, que prevê redução pela metade dos honorários em caso de desistência após contestação.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Marco Túlio, por sua vez, apresenta contrarrazões e suscita a preliminar de supressão de instância, visto que o Estado não pugnou pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, em Primeira Instância e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 322342374).

Ao ensejo, interpôs Apelo Adesivo, a fim de que seja alterada a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a equidade para aplicação da regra do art. 85, § 3º, do CPC, entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

Apesar de intimado, o Estado não apresentou contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e Marco Túlio Pires Franco insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 Núcleos de Justiça 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo ente estatal em desfavor do Segundo Apelante.

Na ocasião, o referido Juízo extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do cancelamento da CDA n. 2023863602, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso moveu ação de execução fiscal em desfavor de Marco Túlio Pires Franco, objetivando a cobrança de ICMS inscrito na CDA n. 2023863602, no valor de R$ 105.348,25 (cento e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

O Executado foi regularmente citado em 19/03/2024. Houve requerimento de bloqueio de bens via sistema SISBAJUD e posterior pedido de suspensão do feito pelo Exequente.

Em 03/06/2024, o Executado compareceu aos autos noticiando a obtenção de liminar favorável para suspensão da cobrança dos débitos oriundos da CDA objeto da execução e postulando a suspensão do feito executivo, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau até o trânsito em julgado da decisão do processo 1007353-02.2022.8.11.0041, com a determinação do cancelamento do protocolo de bloqueio de valores e baixa de eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito.

Posteriormente, a Fazenda Pública Estadual compareceu aos autos pedindo a desistência da ação devido ao cancelamento administrativo da CDA n. 2023863602.

Diante dessas circunstâncias, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, dado o cancelamento da CDA nº 2023863602.

CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, o qual arbitro, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais
), com fundamento no artigo 85, §8º do CPC.

Deixo de condenar a Exequente ao pagamento das despesas processuais, diante da isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após observadas as formalidades legais,
ARQUIVEM-SE os autos
, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. [...].” (Id. 322342366 – negrito do original).

Inconformados, o Estado e Marco Túlio recorrem.

Da Apreciação do Recurso do Estado de Mato Grosso

Incialmente, quanto à questão prévia de Supressão de Instância suscitada por Marco Túlio em suas contrarrazões ao recurso do Estado, entendo que não merece guarida, visto que a Fazenda Pública Estadual pode fundamentar sua pretensão de redução dos honorários na legislação pertinente ao caso.

Além disso, importante consignar que a matéria atinente aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser alterada, inclusive, de ofício.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

No que se refere ao mérito do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o cerne da sua insurgência reside na pretensão de aplicação do art. 90, §4º, do CPC, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na origem.

Acontece que tal dispositivo exige, para sua incidência, a conjugação de dois pressupostos:
(i)
a desistência ou renúncia deve ocorrer após a apresentação da contestação ou ato equivalente (requisito temporal); e
(ii)
o ato deve ser voluntário e espontâneo, não decorrente de provocação judicial substancial (requisito volitivo).

No caso em apreço, resta evidente que o cancelamento da CDA e a consequente desistência do Estado ocorreram após a manifestação judicial do Executado, que não apenas compareceu aos autos, mas trouxe elemento jurídico relevante: decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

Portanto, não houve desistência espontânea por parte do Estado, mas de consequência direta e imediata da atuação defensiva do Executado, que demonstrou, através de provimento jurisdicional obtido em outro feito, a ilegalidade ou irregularidade da cobrança.

Consigna-se, por oportuno, que este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já enfrentou questão análoga, estabelecendo tese específica sobre a matéria. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto por Papelaria Solevante Ltda., restabelecendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a interposição de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.
O art. 90, § 4º, do CPC exige, para sua incidência, que o reconhecimento do pedido seja espontâneo e anterior à provocação judicial, o que não se verificou no caso concreto.

4. A manifestação do Estado sobre a inexigibilidade do crédito ocorreu apenas após o ajuizamento da exceção de pré-executividade e mediante provocação judicial, não se tratando de reconhecimento voluntário e imediato.

5 . A jurisprudência dominante exige que o reconhecimento seja anterior à atuação judicial substancial, o que afasta a aplicação do dispositivo invocado.

6. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, ausentes os pressupostos legais do art. 1 .022 do CPC para acolhimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC somente se aplica quando o réu reconhece espontaneamente a procedência do pedido antes da atuação judicial que enseja a extinção do processo. 2 . A provocação judicial mediante exceção de pré-executividade afasta a incidência do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 4º; 1.022. (TJMT. RAC 00027088520108110003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 17/07/2025. Publicação: 17/07/2025). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA FUNDADAS EM ICMS POR ESTIMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DA PRETENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, em razão da nulidade das Certidões de Dívida Ativa baseadas em regime de ICMS por estimativa, é medida que se impõe diante da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 393) e do TJMT.

Não se aplica o disposto no art. 90, § 4º, do CPC quando ausente o reconhecimento espontâneo, integral e tempestivo da procedência do pedido, tampouco o cumprimento voluntário da obrigação, requisitos cumulativos e indispensáveis à redução dos honorários advocatícios pela metade.

O cancelamento parcial das CDAs pelo Estado de Mato Grosso somente ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade pelos executados, havendo, ademais, resistência processual quanto às demais certidões, o que afasta o requisito da espontaneidade.

A atuação determinante dos contribuintes na elucidação da ilegalidade da cobrança, aliada à ausência de nova argumentação jurídica no agravo interno, reforça a correta aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o art. 90, § 4º, do CPC não incide quando há resistência processual, conforme precedentes: N .U 1023610-68.2023.8.11 .0041 e N.U 1026255-37.2021.8 .11.0041.

Agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação ou impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente, nos termos do art. 1 .021, §1º, do CPC. (TJMT. AgInt 10116341620218110015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desª. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 26/09/2025. Publicação: 26/09/2025). Negritei.

Diante dessas considerações, não merece guarida o fundamento exposto pelo Estado e, por essa razão, nego provimento ao recurso por ele interposto.

Da Apreciação do Recurso Adesivo de Marco Túlio

O Recorrente Adesivo postula a reforma parcial da sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois alega que o ato sentencial utilizou indevidamente o critério de apreciação equitativa.

Realmente, constata-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou a equidade com base em precedente do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ) que trata de hipótese específica em que não há relação objetiva entre a atuação do advogado e o cancelamento da CDA e essa é uma das razões pela qual a fixação por equidade no presente caso não se sustenta.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16/03/2022), fixou o Tema 1.076, estabelecendo tese vinculante sobre a fixação de honorários advocatícios:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vê-se que a hipótese do caso em tela não se enquadra nos critérios para fixação dos honorários por equidade, pois o proveito econômico obtido é estimável, já que a CDA executada representava a cobrança do montante certo de R$ 105.348,25, não se tratando de valor irrisório ou muito baixo.

Apesar de o Juízo Singular ter fundamentado a equidade no precedente do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/08/2022), que estabelece: “Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado [...]”, certo é que esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pela técnica do
distinguishing
(distinção de precedentes), pois, no precedente, o Executado permaneceu inerte e o cancelamento foi iniciativa exclusiva do Estado, enquanto no presente caso, o Executado atuou ativamente, provocou o Juízo, trouxe elemento jurídico relevante (decisão judicial), e somente depois o Estado cancelou a CDA.

Desta feita, diante do exposto, o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios deve ser afastado, para aplicação da regra prevista no art. 85, §3º, I, do CPC e, posto isso, reformo parcialmente a sentença e arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de Supressão de Instância suscitada,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo de Marco Túlio Pires Franco, para reformar a sentença no que se refere ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para fixá-los em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devido ao desprovimento do recurso do Estado, majoro-os em 2%.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Assinalo que, em atenção ao argumento de ocorrência de supressão de instância, trazido no recurso do Estado de Mato Grosso, também compreendo pela não incidência da hipótese, porém, não pelo pelo motivo exposto no voto condutor, mas em virtude de a redução dos honorários, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, ser matéria inserida no contexto da apreciação do pedido de desistência, que foi enfrentado e acolhido pelo juízo de primeiro grau, tanto que a execução fiscal foi extinta por essa razão, bem como por ter sido submetida à apreciação do juiz singular em sede de Embargos de Declaração, conforme se confere no Id 32234271.

Desse modo, não cabe falar em supressão de instância.

No mais, acompanho na íntegra o voto proferido pelo eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025